Tribunal: TCU
Processo: 011.706/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2829/2021-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações ajustadas do Acórdão 2780/2016-TCU-Plenário , relator E. Ministro Raimundo Carreiro, revisor E. Ministro Walton Alencar Rodrigues, pelas novas diretrizes exaradas pelo Acórdão 2175/2020-TCU-Plenário , relator E, Ministro Walton Alencar Rodrigues, o qual fixou novo entendimento acerca dos critérios de legalidade de pensões outorgadas a filhas maiores solteiras com base na Lei 3.373/1958 (peça 3482); Considerando que esta Corte de Contas, ao rever os critérios de aferição da regularidade de pagamento de pensão a filha maior solteira a que alude a Lei 3.373/1958, em consonância com a jurisprudência do STF, deliberou, por meio do Acórdão 2175/2020-TCU-Plenário , o seguinte (peça 3482): 9.1. com fundamento no artigo 16, inciso V, do Regimento Interno, fixar entendimento de que a pensão civil deferida a filha maior solteira, com base no artigo 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, somente poderá ser extinta, em caráter irretratável, nas hipóteses em que a beneficiária: 9.1.1. ocupar cargo público permanente; 9.1.2. contrair casamento ou mantiver união estável; 9.1.3. perceber outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no artigo 217, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.112/1990 e a prevista no artigo 74, combinado com o artigo 16, inciso I, da Lei 8.213/1991; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) a realização de novo cruzamento de dados da Administração Pública, tendo por base os critérios definidos no subitem 9.1 deste acordão, cujos resultados deverão ser enviados às unidades jurisdicionadas; 9.3. com fundamento no artigo 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar às unidades jurisdicionadas que: 9.3.1. promovam novo contraditório e ampla defesa das beneficiárias de pagamento da pensão prevista no artigo 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 a fim de, querendo, afastar os indícios de irregularidade a elas imputados, os quais poderão conduzir à supressão do pagamento do benefício previdenciário caso não sejam elididos, tendo por base as evidências colhidas em novo cruzamento de dados realizado pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal e outros elementos probatórios que a unidade jurisdicionada venha a agregar, e os critérios estabelecidos no subitem 9.1 deste acórdão; 9.3.2. não elididas as irregularidades motivadoras das oitivas individuais descritas neste acórdão, promover, em relação às respectivas interessadas, o cancelamento da pensão decorrente do art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/58; 9.3.3. na nova análise da defesa a ser apresentada pelas interessadas, desconsiderem as orientações extraídas dos fundamentos dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.5 e 9.1.4 do Acórdão 2780/2016-TCU-Plenário ; 9.4. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que dê continuidade ao monitoramento das determinações ajustadas do Acórdão 2780/2016-TCU-Plenário , com as novas diretrizes exaradas por este Acórdão; Considerando que a realização de novo cruzamento de dados da Administração Pública com base em novos critérios de aferição da regularidade do pagamento de pensão civil a filhas maiores solteiras, assim como o monitoramento das medidas ordenadas pelo Acórdão 2175/2020-TCU-Plenário já estão sendo realizados pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) por meio da inserção dos novos critérios nas trilhas de fiscalização contínua de folhas de pagamento, o que confere maior tempestividade, elimina duplicidade de esforços e garante economia e racionalidade processual da ação de controle; Considerando que já foram disponibilizados para as unidades jurisdicionadas 8.950 casos de possíveis irregularidades de pensões outorgadas a filhas maiores solteiras, sendo 7.145 relativos a pensionistas em união estável e 1.805 de pensionistas ocupando cargo público, os quais estão sendo acompanhados no âmbito da fiscalização contínua das folhas de pagamento até seu devido arquivamento (peça 3830); Considerando, por fim, que o presente processo se encontra atualmente com quase 4.000 peças, cuja maioria se refere a comunicação de decisões judiciais nas diversas instâncias da Justiça Federal relativas ao entendimento ora superado com o Acórdão 2175/2020-TCU-Plenário , o que dificulta o manuseio do processo e reforça a necessidade da utilização da fiscalização contínua das folhas de pagamento para verificação da regularidade do pagamento das pensões deferidas a filhas maiores solteiras. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143 e 169, inciso V, do Regimento Interno, e artigo 33 da Resolução-TCU 259/2014, autorizar a realização do monitoramento das determinações ajustadas do Acórdão 2780/2016-TCU-Plenário , com as novas diretrizes exaradas pelo Acórdão 2175/2020-TCU-Plenário , no âmbito da fiscalização contínua das folhas de pagamento da Administração Pública Federal, ordenar a medida descrita no item 1.8 deste acórdão e encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 011.706/2014-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 012.423/2013-0 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Alvaro Toubes Prata (XXX.041.381-XX); Amarildo Vieira de Oliveira (XXX.880.001-XX); Ana Flora França e Silva (XXX.226.919-XX); Ana Lúcia de Assis Simões (XXX.154.406-XX); Ana Maria Dantas Soares (XXX.078.891-XX); Ana Paula Borges de Araújo Zaupa (XXX.084.933-XX); Ana Paula do Rego Menezes (XXX.985.194-XX); Anderson Vidal Corrêa (XXX.732.891-XX); Andrea Carla Guedes Toscano Campos (XXX.499.944-XX); André Luis Martins Beserra (XXX.972.985-XX); Anisio Brasileiro de Freitas Dourado (XXX.044.234-XX); Antonio Augusto Portinho da Cunha (XXX.978.680-XX); Antonio Venancio Castelo Branco (XXX.823.602-XX); Aryoswaldo Jose Brito Espinola (XXX.918.034-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Belchior de Oliveira Rocha (XXX.701.524-XX); Carlos Alexandre Netto (XXX.005.820-XX); Carlos Antônio Levi da Conceição (XXX.078.517-XX); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (XXX.166.902-XX); Carlos Frederico Maia Bezerra (XXX.325.571-XX); Carlos Henrique Figueiredo Alves (XXX.099.777-XX); Carlos Roberto Caixeta (XXX.270.681-XX); Celso de Oliveira e Sousa Neto (XXX.838.011-XX); Cláudia da Silva Santos (XXX.020.584-XX); Cynthia Edwards Mouta (XXX.147.972-XX); Cícero Nicácio do Nascimento Lopes (XXX.410.564-XX); Denio Rebello Arantes (XXX.365.651-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Edson Giroto (XXX.143.168-XX); Eduardo Antonio Modena (XXX.920.438-XX); Elio de Almeida Cordeiro (XXX.431.437-XX); Elisete Berchiol da Silva Iwai (XXX.667.238-XX); Eurico de Barros Lôbo Filho (XXX.307.531-XX); Eva Maria Cella Dal Chiavon (XXX.606.759-XX); Felipe Oliveira Biato (XXX.105.078-XX); Fernando Jose de Araujo Abrantes (XXX.746.337-XX); Flávio Marcos Passos Gomes Júnior (XXX.752.166-XX); Flávio Pires Ferreira Clementino (XXX.459.847-XX); Francisco Roberto Brandao Ferreira (XXX.321.473-XX); Francisco Valentim Maia (XXX.651.522-XX); Fábio de Siqueira Miranda (XXX.822.164-XX); George Rocha Pitman Júnior (XXX.091.902-XX); Geovane Barbosa do Nascimento (XXX.529.495-XX); Gilberto de Almeida Nunes (XXX.509.778-XX); Gustavo Adriano Costa Campos (XXX.035.593-XX); Gustavo Caribe de Carvalho (XXX.922.681-XX); Ilana Trombka (XXX.707.450-XX); Ivan João Guimarães Ramalho (XXX.080.578-XX); Jade Almeida Prometti (XXX.111.788-XX); Jaime Arturo Ramirez (XXX.155.556-XX); Jaime de Cassio Miranda (XXX.708.388-XX); Jerônimo Rodrigues da Silva (XXX.092.511-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Joao Carlos Salles Pires da Silva (XXX.474.425-XX); José Bispo Barbosa (XXX.375.571-XX); José Carlos Santos (XXX.680.126-XX); José Humberto Mota Cavalcanti (XXX.274.503-XX); João Ricardo Melo Figueiredo (XXX.056.957-XX); João do Carmo Botelho Falcão (XXX.793.451-XX); Julio Maria Fonseca Chebli (XXX.562.806-XX); Laudemir Andre Muller (XXX.217.320-XX); Lauro Pinto Cardoso Neto (XXX.759.235-XX); Leandro Daiello Coimbra (XXX.277.730-XX); Luis Alberto Daguano (XXX.513.548-XX); Luiz Antonio Alves de Azevedo (XXX.362.268-XX); Luiz Claudio Costa (XXX.889.696-XX); Luiz Fernando Taborda Celestino (XXX.950.390-XX); Luiz Izidoro Zorzo (XXX.776.800-XX); Luiz Pedro San Gil Jutuca (XXX.205.577-XX); Marcelo Bregagnoli (XXX.113.426-XX); Marcelo Ferreira de Vasconcelos Cavalcanti (XXX.050.027-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Marcio Silva Basilio (XXX.485.586-XX); Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz (XXX.157.164-XX); Maria Alice Nascimento Souza (XXX.179.729-XX); Maria Celina Bravo (XXX.020.004-XX); Maria Emilia Mendonca Pedroza Jaber (XXX.358.801-XX); Maria Jose de Sena (XXX.874.104-XX); Maria Lucia de Oliveira Falcon (XXX.763.105-XX); Marivaldo de Castro Pereira (XXX.374.108-XX); Mauro Augusto Burkert Del Pino (XXX.089.880-XX); Miguel Augusto Fonseca de Campos (XXX.881.942-XX); Natalie Haanwinckel Hurtado (XXX.986.957-XX); Natalino Salgado Filho (XXX.954.943-XX); Nilton Fraiberg Machado (XXX.631.699-XX); Orlando Afonso Valle do Amaral (XXX.388.401-XX); Oscar Halac (XXX.005.257-XX); Paulo Afonso Burmann (XXX.408.850-XX); Paulo Roberto de Assis Passos (XXX.075.007-XX); Paulo Rogerio Araujo Guimaraes (XXX.451.307-XX); Reinaldo Centoducatte (XXX.006.107-XX); Ricardo Oliveira Marques (XXX.480.706-XX); Ricardo Werbster Pereira de Lucena (XXX.039.941-XX); Robson Costa Rodrigues (XXX.220.628-XX); Roque Bonfante de Almeida (XXX.134.977-XX); Roselane Neckel (XXX.354.119-XX); Sandra Cristina de Araújo (XXX.088.511-XX); Sidney Luiz de Matos Mello (XXX.549.607-XX); Soraya Soubhi Smaili (XXX.057.328-XX); Sérgio França Danese (XXX.613.981-XX); Sérgio Manoel Martins (XXX.939.439-XX); Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida (XXX.677.601-XX); Tarcisio José Massote de Godoy (XXX.688.601-XX); Tarcísio José Filgueiras dos Reis (XXX.197.645-XX); Valeria Grilanda Rodrigues Paiva (XXX.221.791-XX); Virgilio Augusto Sales Araripe (XXX.775.913-XX); Volney Zanardi Junior (XXX.822.040-XX); Wlademir de Souza Rolim (XXX.776.274-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX); Ângela Maria Paiva Cruz (XXX.596.964-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Katia Loss Dias (163.694/OAB-RJ), representando Maria Gloria da Trindade; Zenaide Augusta Alves (51.882/OAB-RJ), representando Antonia José dos Santos; Samara Serra da Silva (121.843/OAB-RJ), representando Maria Cecilia de Moraes Ramos; Zenaide Augusta Alves (51.882/OAB-RJ), representando Maria Ignez dos Santos; Samara Serra da Silva (121.843/OAB-RJ), representando Gloria Mattoso; Thiago Adley Lisboa de Lima (8.939/OAB-RN), Eurilo Ferreira da Rocha Neto (5.514/OAB-RN) e outros, representando Marlene Clara Fiusa Sampaio; Philipe Benoni Melo e Silva (31232/OAB-DF), Lia Andrade de Souza (57.902/OAB-DF) e outros, representando Simone Martins de Oliveira; Daniella Baroncelli Ramos Campos e Silva (146.144/OAB-DF) e Fabio Zambitte Ibrahim (176.415/OAB-DF), representando Eli Barbosa Cruz e outros. 1.8. Medida: ordenar à Secretaria de Gestão de Processos que adote as providências necessárias para informar às unidades jurisdicionadas deste processo que o novo cruzamento de dados a que se refere o item 9.2 do Acórdão 2175/2020-TCU-Plenário será disponibilizado no Módulo Indícios do sistema e-Pessoal, onde deverão ser prestados os devidos esclarecimentos ao TCU.